Tribunal: TCU
Processo: 040.374/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de disponibilização de meios de pagamento de auxílio alimentação, por meio de cartões eletrônicos, que permitam a aquisição de refeições e/ou de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, com abrangência nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam, originalmente, de Representação formulada pela empresa Up Brasil - Policard Systems e Serviços S.A. em face de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Pregão Eletrônico 86/7066-2018-Gilog/BR, conduzido pela Caixa Econômica Federal (Caixa) e em que, nesta fase, analisa-se pedido incidental feito pela Caixa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. deferir o pedido incidental efetuado pela Caixa Econômica Federal, e autorizar a prorrogação do contrato decorrente do Pregão Eletrônico 86/7066-2018-Gilog/BR, em caráter excepcional, sob condição resolutiva do término do estado de calamidade pública prevista no Decreto Legislativo 6/2020, de 20/3/2020, limitada a 12 (doze) meses ; 9.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.